Tribunal: TJES
Processo: 5009114-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIO
–
FALTA DE FUNDAMENTO NO DECRETO DE PRISÃO DO RÉU
– ORDEM DENEGADA.
1. O paciente possui antecedentes criminais no mesmo delito, apresentando risco de reiteração delitiva. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
falta de fundamentação do decreto de prisão do réu.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVANDRO PIMENTEL
, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, CP.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da falta de fundamentação do decreto de prisão do réu.

Consta do caderno processual, que o paciente foi processado pela prática de dois homicídios, um consumado e um tentado, ambos qualificados com suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Ele permaneceu solto no curso do processo, entretanto, com o julgamento do Tribunal do Júri e a decisão do Juiz Presidente, foi condenado à pena total de 22 anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

De tal forma, a prisão do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida.

Portanto, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica, no sentido em que o paciente possui antecedentes criminais no mesmo delito, apresentando risco de reiteração delitiva.

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
falta de fundamentação do decreto de prisão do réu.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)